Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.
1.Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2.Incabível qualquer integração no julgado se o acórdão apreciou com profundidade e chegou à conclusão pela inexistência de prova quanto à alegada origem salarial da verba constrita.
3.A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios apontados.
4.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.